Tribunal: STJ
Processo: 0492457-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060354 - SC(2025/0492457-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PRISCILA SARDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
WRIT
PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
MAIS DE TRÊS ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, CUJA CONDENAÇÃO TRANSITOU EM JULGADO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Como é de conhecimento,
1.
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual,
tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
preclusão temporal
690.070/PR,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
.
25/10/2021)
Nessa linha de intelecção, deve ser mantida a decisão, da lavra da
2.
Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas
, uma vez que o presente
somente foi impetrado
corpus
habeas corpus
após mais de três anos do julgamento do acórdão de apelação, já
transitado em julgado, de modo que o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão.
Ainda que assim não fosse, ressalta-se que a pretensão de absolvição
3.
por insuficiência probatória demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita
do
, notadamente quando já houve trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

Documento eletrônico VDA54112009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1770e14d-09f4-493c-a254-f921ae5379d7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1770e14d-09f4-493c-a254-f921ae5379d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060354 - SC(2025/0492457-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PRISCILA SARDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO.
INDEFERIDO LIMINARMENTE
WRIT
PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
IMPETRADO
HABEAS CORPUS
MAIS DE TRÊS ANOS DO JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, CUJA CONDENAÇÃO TRANSITOU EM JULGADO.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Como é de conhecimento,
1.
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual,
tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel
preclusão temporal
690.070/PR,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
.
25/10/2021)
Nessa linha de intelecção, deve ser mantida a decisão, da lavra da
2.
Presidência desta Corte Superior, que indeferiu liminarmente o habeas
, uma vez que o presente
somente foi impetrado
corpus
habeas corpus
após mais de três anos do julgamento do acórdão de apelação, já
transitado em julgado, de modo que o seu conhecimento encontra-se
obstado em decorrência da preclusão.
Ainda que assim não fosse, ressalta-se que a pretensão de absolvição
3.
por insuficiência probatória demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita
do
, notadamente quando já houve trânsito em julgado da
habeas corpus
condenação.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

Trata-se de agravo regimental interposto por PRISCILA SARDO PEREIRA
contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu
liminarmente o
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n. 5003044-86.2021.8.24.0025).
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa, em suma, insiste nas teses
89/96
contidas na inicial do
, consistentes na absolvição da paciente, ora agravante, quanto
writ
ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no
VI, da
por ausência de prova segura do envolvimento de
art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
adolescente na transação específica, e o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
Ao final, enumera os seguintes pedidos:
a) Em sede de juízo de retratação, reconsiderar a respeitável decisão
monocrática de fls. 88-89, afastando-se o óbice do não conhecimento do
Habeas Corpus, para determinar o seu regular processamento e a análise de
seu mérito, inclusive do pleito liminar, pela Colenda Turma competente;
b) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o presente
recurso seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, pugnando-se pela
reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o
processamento do Habeas Corpus n. 1060354-SC, para que as flagrantes
ilegalidades apontadas – condenação sem provas, violação à Súmula 444/STJ
e erro na dosimetria – sejam devidamente analisadas e sanadas por essa
Egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.
VOTO
De plano, não obstante a fundamentação da combativa defesa, observa-se que
a irresignação defensiva não merece acolhimento.
Além da fundamentação da Presidência do STJ (e-STJ fls.
), que
88/89
indeferiu liminarmente o
em razão da certificação do trânsito em julgado
habeas corpus
da condenação da agravante na origem, cumpre anotar que: a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem
se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer
outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento
(AgRg no HC n.
relator
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
690.070/PR,
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
.
25/10/2021)
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

Ora, uma vez que,
, o Tribunal de origem julgou o recurso objurgado
in casu
na inicial do habeas corpus em

6/12/2022 — cujo acórdão já transitou em julgado —
e somente no dia
(e-STJ fl. 1) foi impetrado o presente
,
11/12/2025
habeas corpus o seu
conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão.
Noutras palavras, inobstante os argumentos defensivos, em deferência à
segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas,
devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no
julgamento, sob pena de preclusão temporal.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ABSOLVIÇÃO.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 3 ANOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
PRECEDENTES.
1. No caso, a apelação e a revisão criminal foram julgadas, respectivamente,
em
e
Assim, o decurso do tempo impede a análise da
23/9/2015 14/11/2018.
matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado,
conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
760.005/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/12/2022,
22/12/2022. - negritei.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do
STF, o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito
postulado (termo cujo uso guardo pessoal ressalva).
[...]
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
447.420/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2018,
11/10/2018. - negritei.

Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada
qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve ser afastada a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
substitutiva de revisão criminal.
Ao ensejo, confira-se o recente precedente do STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

DROGAS. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DO
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
PRECEDENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
PLEITO
DE
REFAZIMENTO
DA
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A
READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
NEGATIVAS.
MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local julgou a apelação objurgada no writ em 22 de janeiro
de 2019 e somente no dia 17 de setembro de 2022 foi impetrado o habeas
corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da
matéria.
2. Em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as
nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em
momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no
julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal.
Precedentes.
3. Não se viabiliza o acolhimento da alegação de falta de provas para a
condenação (absolvição da conduta delitiva), na via estreita do habeas
corpus, ante a necessária incursão probatória.
4. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no

o
ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado
art. 68, c/c
art. 59,
aumentar a pena fundamentadamente e apenas quando identificar dados
concretos que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal passível da concessão da
ordem, de ofício, na primeira fase da individualização, que foi majorada
considerando a natureza da substância entorpecente e os maus antecedentes,
restando justificada a sua exasperação.
5. A questão suscitada nesta impetração relativa à implementação do período
depurador de cinco anos para fins de afastamento da reincidência não foi
objeto de prévio debate pelo Tribunal a quo, o que impede o exame da
matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
6. Constatado pelas instâncias ordinárias a existência de circunstâncias
judiciais negativas e de reincidência, além da nocividade dos entorpecentes
apreendidos, não subsiste ilegalidade na manutenção do regime inicial
fechado, consoante preceituam o
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e o
art. 33,
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
772.372/SP,
Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
9/3/2023) - negritei.

Por fim,
, cumpre anotar, especificamente sobre o
ainda que assim não fosse
pedido de absolvição, que: A análise da alegação de insuficiência probatória
demandaria amplo revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
a via do habeas corpus
1.043.666/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
18/12/2025)
No caso, a tese de insuficiência probatória para a condenação e a pretensão
absolutória consistem em alegação de inocência. Em
, conforme destacadp
habeas corpus
acima, não é possível o revolvimento do acervo fático-probatório para infirmar juízo de
certeza formado após ampla instrução criminal, sentença penal condenatória (e-STJ fls.
) e acórdão confirmatório (e-STJ fls.
), sob pena de transformar o
em
25/49
50/72
writ
sucedâneo de revisão criminal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em
afastar, na via estreita, a análise minuciosa da prova para concluir pela inexistência de
indícios mínimos de autoria e materialidade, exigindo-se, para eventual revisão, a via
própria, não o habeas corpus.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.

DA

ART.
28
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
LEI N. 11.343/2006.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já decidiu que não
se deve conhecer do "writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual n ão houve inauguração da competência desta Corte" (HC
n.
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado
730.555/SC,
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
2. No caso, a condenação do réu transitou em julgado em 2020, de maneira
que não se pode conhecer do habeas corpus que pretende a desconstituição
do acórdão proferido pela Corte local, notadamente quando não se verifica
flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem, ainda que de
ofício.
3. Cumpre assinalar que "o habeas corpus não se presta para a apreciação
de alegações que buscam a absolvição do paciente ou de desclassificação da
conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
458.521/RS,
DJe de
.
10/10/2019,
15/10/2019)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.030.987/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025. - negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO
TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
DEFENSOR DATIVO. ANUÊNCIA COM INTIMAÇÃO POR MEIO DA
IMPRENSA OFICIAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

PESSOAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDADAS
SUSPEITAS
DEMONSTRADAS.
DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
ART. 244
PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
6. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da
materialidade e de autoria do crime de tráfico, a pretensão de absolvição
por insuficiência probatória não pode ser apreciada na via estreita do
habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente no bojo de condenação já transitada em
julgado, assim como no caso dos autos.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
918.622/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024. - negritei.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:49
Código de Controle do Documento: fe31c125-faa6-45b4-b6e7-666bab89f227

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0492457-0
HC 1.060.354 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04924575520253000000 4924575520253000000 50008380220218240025
50024056820218240025 50030448620218240025 50254158020258240000
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA
ADVOGADA
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
ADVOGADA
: THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PRISCILA SARDO PEREIRA (PRESO)
CORRÉU
: SONIA OZANE MARTINS DINIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PRISCILA SARDO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA RAMOS CARDOSO DE ALMEIDA - SC059322
ADVOGADA
: THAINÁ FAGUNDES RIBEIRO DE ARAÚJO - SC065721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850;0290=4<05@
2025/0492457-0 - HC 1060354 Petição : 2026/0000451-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:13
Código de Controle do Documento: A22036BC-237F-484C-8C0A-A8CB013653AF